Tribunal: TJES
Processo: 5006622-95.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006622-95.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON FERNANDES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CAPP - CLUB DE ASSISTENCIA PROTECAO PROTBENS e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AVARIAS NO VEÍCULO. ACIONAMENTO DA SEGURADORA. PAGAMENTO DE FRANQUIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARO PARCIAL DO VEÍCULO SINISTRADO. SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5006622-95.2022.8.08.0048

Recorrente: ROBSON FERNANDES DE OLIVEIRA

Recorridos: CAPP - CLUB DE ASSISTÊNCIA PROTEÇÃO PROTBENS e LIMA LANTERNAGEM E PINTURA EIRELI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Em que pese o teor da certidão ID 4594538 (certificando a inexistência de pedido de assistência judiciária gratuita e ausência de preparo recursal), verifico que a parte recorrente, em sua petição inicial (ID 4594476), formulou pedido de AJG, apresentando a respectiva declaração de hipossuficiência (ID 4594478).

Dessa forma, defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, apenas o recorrido
CAPP - CLUB DE ASSISTÊNCIA PROTEÇÃO PROTBENS
apresentou suas contrarrazões (ID 4594540).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ROBSON FERNANDES DE OLIVEIRA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que os reparos no seu veículo não foram satisfatoriamente efetuados, razão pela qual a sentença merece ser reformada para condenação da parte recorrida à restituição do valor pago a título de franquia (R$ 2.630,04) e indenização por danos morais.

Entrementes, ao compulsar os autos, verifico que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Vejamos:

Por outro lado, no tocante à alegação de que após a pintura do veículo o acabamento e referida pintura sofreram trincamentos, inexistem provas mínimas do alegado.

Observo que nas conversas de
whatsapp
inexistem reclamações acerca da pintura do veículo, limitando-se o autor a reclamar dos faróis.

Nesta esteira, o requerente também não comprova que tenha refeito a pintura do veículo em razão da falha na prestação do serviço pela oficina ré.

Assim, considerando que a oficina efetivamente realizou parte do serviço de conserto do veículo, improcede o pleito de restituição do valor referente ao pagamento da franquia.

No que tange aos danos morais, verifico que o mesmo não é devido, por tratar-se de mero inadimplemento contratual.

Embora a parte autora tenha passado por aborrecimentos e transtornos, entendo que o ocorrido, decorre da relação contratual existente entre as partes, não resta evidenciado qualquer dano à sua moral, que acarrete a demandada o dever de indenizar.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Em sendo assim, pelo conjunto probatório dos autos, o recorrente não logrou êxito em comprovar a falha na prestação do serviço da parte recorrida em relação à pintura do veículo, razão pela qual houve a prestação (ainda que parcial), do serviço acobertado pelo seguro, não se falando, dessa forma, em restituição do valor concernente à franquia. Ademais, ainda que se trate de relação tipicamente consumerista, caberia ao recorrente a comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não aconteceu.

Outrossim, a sentença de piso não merece qualquer reparo em relação à improcedência do pedido de indenização por danos morais, isto porque, ainda que exista falha na prestação do serviço em relação à parte recorrida, a questão não ultrapassa o mero descumprimento contratual e, na ausência de qualquer excepcionalidade, não há falar em dano moral, que está ligado a situações vexatórias e humilhantes, o que não restou demonstrado no caso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ROBSON FERNANDES DE OLIVEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)